Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DIREITOS TRANSMITIDOS AOS HERDEIROS. INCAPAZES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NULIDADE. CC, ART. 1.691. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.” (CC, art. 1.691).
2. Comprovada que a cessão de direitos sobre bem imóvel foi realizada antes do falecimento de um dos titulares, não há que se falar em nulidade por alienação de bem imóvel dos filhos.
3. Não é possível reconhecer a nulidade do contrato firmado apenas com base nas alegações da autora, sem qualquer prova que a sustente.
4. Recurso conhecido e não provido.